Tribunal: STF
Processo: Ext 1234
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em extradição. Invocada nulidade em decorrência do julgamento do pedido por órgão fracionário do Tribunal. Não ocorrência. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Aplicação do art. 207 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade.



    1. O julgamento do mérito do pedido de extradição enfrentou adequadamente e de forma fundamentada todas as questões postas pela parte embargante.



    2. O julgamento do pedido extradicional por órgão fracionário deste Supremo Tribunal se fez à luz da alteração promovida pela emenda Regimental nº 45/2011, que alterou a redação do art. 207 do RISTF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.